Tribunal: STF
Processo: AI 762694
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário 
   não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada 
   sob o ângulo estritamente legal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso 
   extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da 
   moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é 
   pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, 
   chegar-se a conclusão sobre a ofensa a dispositivo da Lei Básica 
   Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 
   DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação 
   concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se 
   enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, 
   de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da 
   prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos 
   interesses do recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, 
   impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do 
   Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.